Tribunal: TJBA
Processo: 8052025-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052025-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: B. D. S. P. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo. Menor portador de transtorno do espectro autista (
TEA
) nível 3. Tratamento contínuo essencial. Aplicação do
T
ema 1082 do
STJ
. Manutenção do plano de saúde. Dano moral configurado.
S
entença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a manutenção do plano de saúde e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento unilateral de contrato coletivo enquanto o beneficiário, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3, realizava tratamento contínuo e multidisciplinar. Embora seja permitida a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, tal direito encontra limitação quando há beneficiário em tratamento contínuo essencial à sua saúde, conforme Tema 1082 do STJ, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física". O cancelamento do plano de saúde durante o tratamento de criança portadora de TEA nível 3 caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de afrontar a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta aplicáveis à criança, conforme art. 227 da Constituição Federal. A rescisão unilateral do plano de saúde em tais circunstâncias configura dano moral in re ipsa, sendo presumível o abalo emocional causado pela insegurança quanto à continuidade do tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da operadora, a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação. Recurso
não provido.